Tribunal: STJ
Processo: 0074807-30.2017.8.19.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2143544 - RJ (2024/0169293-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO GUIMARAES COUTO
ADVOGADOS
: BRUNO LEAL RODRIGUES - RJ091977
JULIA PEÇANHA DE SOUZA DUTRA - RJ239944
EMBARGADO
: ALEXANDRE MOREIRA COUTO
EMBARGADO
: AMX MATERIAL CONTRA INCENDIOS, TRANSPORTES
LOGISTICA LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: CELIO MOREIRA COUTO
EMBARGADO
: CELIO MOREIRA COUTO JUNIOR
EMBARGADO
: C M COUTO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA
EMBARGADO
: COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA
EMBARGADO
: EXTINFLEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS CONTRA
INCENDIO LTDA
EMBARGADO
: MARILENE PAPPACENA MOREIRA COUTO
EMBARGADO
: PAULO CESAR CAMPOS MEDEIROS
ADVOGADOS
: JULIO MATUCH DE CARVALHO - RJ098885
MURILO MATUCH DE CARVALHO - RJ137860
TAISSA SALLES ROMEIRO - RJ095394
ALEC GAIA DUARTE MORENO - RJ232858
JOAQUIM PEDRO ZANINE BARROSO - RJ241291
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO
VERIFICAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. HIPÓTESE QUE NÃO
ENSEJA SOLUÇÃO PELA VIA ACLARATÓRIA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nas ações de dissolução de
sociedade com apuração de haveres, a partir do Código de 2002, nos termos
do art. 1.031, § 2o, os juros de mora terão por termo inicial o vencimento do
prazo legal nonagesimal, contado da liquidação dos haveres, sendo esta a
hipótese dos autos, porquanto ajuizada a ação já na vigência do Código Civil
de 2002.
Documento eletrônico VDA50341380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 3746b1e6-6667-45fa-ac61-49fdc89c0e9a

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 3746b1e6-6667-45fa-ac61-49fdc89c0e9a

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2143544 - RJ (2024/0169293-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO GUIMARAES COUTO
ADVOGADOS
: BRUNO LEAL RODRIGUES - RJ091977
JULIA PEÇANHA DE SOUZA DUTRA - RJ239944
EMBARGADO
: ALEXANDRE MOREIRA COUTO
EMBARGADO
: AMX MATERIAL CONTRA INCENDIOS, TRANSPORTES
LOGISTICA LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: CELIO MOREIRA COUTO
EMBARGADO
: CELIO MOREIRA COUTO JUNIOR
EMBARGADO
: C M COUTO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA
EMBARGADO
: COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA
EMBARGADO
: EXTINFLEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS CONTRA
INCENDIO LTDA
EMBARGADO
: MARILENE PAPPACENA MOREIRA COUTO
EMBARGADO
: PAULO CESAR CAMPOS MEDEIROS
ADVOGADOS
: JULIO MATUCH DE CARVALHO - RJ098885
MURILO MATUCH DE CARVALHO - RJ137860
TAISSA SALLES ROMEIRO - RJ095394
ALEC GAIA DUARTE MORENO - RJ232858
JOAQUIM PEDRO ZANINE BARROSO - RJ241291
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO
VERIFICAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. HIPÓTESE QUE NÃO
ENSEJA SOLUÇÃO PELA VIA ACLARATÓRIA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nas ações de dissolução de
sociedade com apuração de haveres, a partir do Código de 2002, nos termos
do art. 1.031, § 2o, os juros de mora terão por termo inicial o vencimento do
prazo legal nonagesimal, contado da liquidação dos haveres, sendo esta a
hipótese dos autos, porquanto ajuizada a ação já na vigência do Código Civil
de 2002.
Documento eletrônico VDA49688279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 53353907-7321-42ee-94c6-dce9da6e822b

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS EDUARDO
GUIMARAES COUTO contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade,
manteve decisão monocrática de minha relatoria, que, remetendo-se a controvérsia dos
autos à dissolução e liquidação posteriores à vigência do CC/2002, incide na espécie a
regra do art. 1.031, § 2o, do CC/2002, segundo a qual a "quota liquidada será paga em
dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação
contratual em contrário", devendo os juros moratórios incidir após a ultrapassagem do
mencionado prazo nonagesimal".
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 1240-1241):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL
DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DEHAVERES.
JUROS
MORATÓRIOS.
TERMO
INICIAL.
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO INICIADAS APÓS A
VIGÊNCIA DO CC/2002. ART. 1.032, § 2o, DO CC/2002.
APLICAÇÃO.
VENCIMENTO
DO
PRAZONONAGESIMAL CONTADO DA DATA DA
SENTENÇA
DE
LIQUIDAÇÃO
DE
HAVERES,
CONFORME REGRA PREVISTA NOART. 1.031, § 2o,
DO CC/2002.
1. Discute-se nos autos o termo inicial dos juros em
apuração de haveres decorrente de dissolução parcial de
sociedade empresarial por quotas de responsabilidade
limitada, com fundamento em pedido de retirada de um dos
sócios.
2. A jurisprudência do STJ entende que, nas ações de
dissolução de sociedade com apuração de haveres relativas
a fatos anteriores ao Código Civil vigente, os juros de mora
contam-se da citação inicial, em razão de expressa regra de
transição contida no art. 2.034 do CC/02.
3. Todavia, também é certo que a jurisprudência desta
Corte é no sentido de que, nas ações de dissolução de
sociedade com apuração de haveres, a partir do Código de
2002, nos termos do art. 1.031, § 2o, os juros de mora terão
por termo inicial o vencimento do prazo legal nonagesimal,
contado da liquidação dos haveres. Hipótese dos autos,
porquanto ajuizada a ação já na vigência do Código Civil
de 2002.
Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA49688279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 53353907-7321-42ee-94c6-dce9da6e822b

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado omitiu-se quanto à
alegação de que a Quarta Turma do STJ possui o entendimento de que, mesmo em ações
posteriores ao Código Civil de 2002, o prazo nonagesimal só prevalece quando a
liquidação é promovida pela sociedade de forma voluntária, sem necessidade de litígio
judicial.
Obtempera que "A aplicação do entendimento adotado no acórdão
embargado, além de incentivar a litigiosidade, tem por consequência prática a
manutenção do Embargante em uma zona cinzenta durante todo o tempo de tramitação
da ação" (fl. 1255).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para "para reformar o acórdão de fls. 465/466 e reconhecer a
improcedência do Recurso Especial, em linha com a orientação adotada por esta Corte no
julgamento do REsp 1.372.139/SP" (fl. 1256).
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
1260-1264.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada, não se amoldando a alegação de divergência na
jurisprudência do STJ entre as hipóteses retromencionadas e, portanto, não enseja
saneamento pela via aclaratória, de modo que deve ser ventilada mediante recurso
próprio.
Reitere-se que, no caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nas ações
de dissolução de sociedade com apuração de haveres, a partir do Código de 2002, nos
termos do art. 1.031, § 2o, os juros de mora terão por termo inicial o vencimento do prazo
legal nonagesimal, contado da liquidação dos haveres, sendo esta a hipótese dos autos,
porquanto ajuizada a ação já na vigência do Código Civil de 2002.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA49688279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 53353907-7321-42ee-94c6-dce9da6e822b

CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
13/9/2024

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49688279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 53353907-7321-42ee-94c6-dce9da6e822b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.143.544 / RJ
Número Registro: 2024/0169293-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0074803020178190021 00748073020178190021 202325120107
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE MOREIRA COUTO
RECORRENTE : AMX MATERIAL CONTRA INCENDIOS, TRANSPORTES
LOGISTICA LTDA - MICROEMPRESA
RECORRENTE : CELIO MOREIRA COUTO
RECORRENTE : CELIO MOREIRA COUTO JUNIOR
RECORRENTE : C M COUTO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA
RECORRENTE : COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA
RECORRENTE : EXTINFLEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS CONTRA
INCENDIO LTDA
RECORRENTE : MARILENE PAPPACENA MOREIRA COUTO
RECORRENTE : PAULO CESAR CAMPOS MEDEIROS
ADVOGADOS
: JULIO MATUCH DE CARVALHO - RJ098885
MURILO MATUCH DE CARVALHO - RJ137860
TAISSA SALLES ROMEIRO - RJ095394
ALEC GAIA DUARTE MORENO - RJ232858
JOAQUIM PEDRO ZANINE BARROSO - RJ241291
Documento eletrônico VDA50332725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:59
Código de Controle do Documento: cb87076b-d0f4-41b4-9f38-fe6cc73c6023

RECORRIDO
: CARLOS EDUARDO GUIMARAES COUTO
ADVOGADOS
: BRUNO LEAL RODRIGUES - RJ091977
JULIA PEÇANHA DE SOUZA DUTRA - RJ239944
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS EDUARDO GUIMARAES COUTO
ADVOGADOS
: BRUNO LEAL RODRIGUES - RJ091977
JULIA PEÇANHA DE SOUZA DUTRA - RJ239944
EMBARGADO : ALEXANDRE MOREIRA COUTO
EMBARGADO : AMX MATERIAL CONTRA INCENDIOS, TRANSPORTES
LOGISTICA LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGADO : CELIO MOREIRA COUTO
EMBARGADO : CELIO MOREIRA COUTO JUNIOR
EMBARGADO : C M COUTO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA
EMBARGADO : COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA
EMBARGADO : EXTINFLEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS CONTRA
INCENDIO LTDA
EMBARGADO : MARILENE PAPPACENA MOREIRA COUTO
EMBARGADO : PAULO CESAR CAMPOS MEDEIROS
ADVOGADOS
: JULIO MATUCH DE CARVALHO - RJ098885
MURILO MATUCH DE CARVALHO - RJ137860
TAISSA SALLES ROMEIRO - RJ095394
ALEC GAIA DUARTE MORENO - RJ232858
JOAQUIM PEDRO ZANINE BARROSO - RJ241291
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:59
Código de Controle do Documento: cb87076b-d0f4-41b4-9f38-fe6cc73c6023